Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706316-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI FIGUEREDO PAULINO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JURANDI FIGUEIREDO PAULINO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.: Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, proposta por JURANDI FIGUEREDO PAULINO em face de a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Narrou terem as rés reajustado o valor da mensalidade referente ao plano de saúde coletivo em desacordo à normas da ANS. Afirmou estar com 64 anos de idade, recebendo aposentadoria no valor de R$ 3.910,43 (três mil e novecentos e dez reais e quarenta e três centavos), estando a mensalidade de seu plano de saúde no montante de R$ 4.232,64 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Requereu, liminarmente, a fixação do valor da mensalidade de seu plano de saúde em R$ 2.194,51 (dois mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). Requereu os benefícios da justiça gratuita. É o relato necessário. Decido. Defiro à parte autora prioridade na tramitação, conforme disposição inserta no Estatuto do Idoso. Anote-se. Defiro a gratuidade à parte autora. Anote-se. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O art. 16, no inciso XI, da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por seu turno, o § 2o do art. 35-E do diploma legal supracitado determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS nos contratos individuais, ficando excluído o plano de saúde de natureza coletiva. Portanto, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação, sendo que, nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, sendo dispensada em relação aos planos coletivos, como na hipótese dos autos. Esclareço, contudo, que se trata de análise em sede de juízo preliminar, revelando-se necessária a formação do contraditório, de modo a ser analisado, também, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sobre o assunto, confiram-se julgados do TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de compelir as agravadas a adequarem a mensalidade do plano de saúde, em conformidade com os índices de reajustes exarados pela ANS. 2.O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, porquanto o plano de saúde coletivo possui regramento distinto da modalidade individual, não estando os reajustes anuais limitados aos índices estipulados pela Agência Nacional de Saúde. 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257092, 07043788820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, demandando a questão a instauração do contraditório, não vejo presente a probabilidade do direito da parte autora, razão porque a tutela de urgência deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que os reajustes anuais de 2012 a 2020 e o reajuste por faixa etária de 131,72% foram desarrazoados e em desacordo com as normas da Agência Nacional de Saúde – ANS. Salienta que é idosa e tem como única fonte de renda proventos de aposentadoria de R$ 3.910,43, valor insuficiente para fazer frente à mensalidade cobrada pelas Agravadas na exorbitante e abusiva quantia de R$ 4.232,64. Acrescenta que, devido ao tratamento de câncer, diabetes e cardiopatia, possui saúde debilitada, não podendo cogitar da hipótese do cancelamento do plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a cobrança mensal de R$ 2.194,51 (dois mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao valor reajustado pelos índices definidos pela ANS, bem como a aplicação da multa por mudança de faixa etária, bem como para que as Rés se abstenham de efetuar os aumentos nas mensalidades futuras nos termos do obscuro contrato que elaborou, determinando-lhe que reajuste o contrato apenas no patamar estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com o fito de assegurar a permanência da Agravante no plano contratado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora) não se legitima a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). Esse é o cenário descortinado nos autos nessa fase embrionária da relação processual, tendo em vista que os elementos de convicção até o momento arregimentados não permitem vislumbrar a presença da probabilidade do direito invocado pela Agravante. Primeiro, porque não há como estabelecer correlação entre o índice de reajuste anual autorizado para os contratos individuais ou familiares e o índice resultante da negociação entre a administradora de benefícios, as entidades associativas e a operadora do plano de saúde. É de se ter presente que os contratos coletivos por adesão não se renovam automaticamente e só são reconduzidos ante a convergência entre os contratantes acerca do reajuste da mensalidade, na esteira do que prescreve o artigo 13, caput, da Lei 9.656/1998. Essa circunstância deve ser realçada: a operadora de plano coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Vale dizer, o índice de reajuste resulta de um consenso que não pode simplesmente ser recusado pelos beneficiários que apenas aderiram ao plano e que, caso julguem as condições desfavoráveis, podem igualmente buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. Não se cuidando de contrato relacional, a renovação contratual não é impositiva, de maneira que as partes podem convencionar o índice de reajuste que espelha o equilíbrio atuarial necessário à consecução do plano de saúde coletivo. Assim, se o reajuste foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização, não pode ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato que transpõe índices utilizados em outros tipos de contratos. Segundo, porque, desde que previsto no contrato e atenda ao disposto na Resolução Normativa ANS 63/2003, não pode ser considerado de ilegal reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão baseado na mudança de faixa etária. Frise-se que não há nos autos nenhum indicativo de que o índice de reajuste foi imposto aleatoriamente, de maneira a revelar a sua ilegalidade. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório da matéria, não se vislumbra, neste juízo de cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual é vedada a concessão da tutela provisória requerida. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator